Tribunal: TJMT
Processo: 0001668-85.2018.8.11.0036
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001668-85.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUÍS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 31796842168 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no0001668 85 20188.11.0036 – Guiratinga

Apelante:
Espólio de Luis Renato Martins Cunha

Apelados:
Banco Bradesco S.A. e Banco Vida e Previdência S.A.

EMENTA

COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C DANO MORAL – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no0001668 85 20188.11.0036 – Guiratinga

Apelante:
Espólio de Luis Renato Martins Cunha

Apelados:
Banco Bradesco S.A. e Banco Vida e Previdência S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Luis Renato Martins Cunha, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de cobrança de seguro c/c indenização por dano moral movida em face de Banco Bradesco S.A. e Banco Vida e Previdência S.A,, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Inconformado, pleiteia pela reforma da decisão no sentido do acolhimento da indenização por dano moral.

Contrarrazões do Bradesco Vida e Previdência (id. 84856478) e do Banco Bradesco S.A. (id. 84856484), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001668 85 20188.11.0036 – Guiratinga

Apelante:
Espólio de Luis Renato Martins Cunha

Apelados:
Banco Bradesco S.A. e Banco Vida e Previdência S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Luis Renato Martins Cunha contratou com o Banco Bradesco S.A. a cobertura securitária do empréstimo pessoal de cédula no 334.824.706, apólice 900.198, tendo ocorrido o óbito do titular do seguro em 20.01.2018, tendo sido comunicado o Banco em março de 2018, com o pedido de pagamento da indenização e consequente quitação da dívida contraída,
todavia, teve o seu pleito negado pela seguradora, sob o argumento de doença preexistente.

Inconformado o espólio, propôs a
ação de cobrança c/c dano moral, aduzindo que faz jus ao recebimento da cobertura securitária, sendo injustificada a recusa administrativa da seguradora em ressarcir.

O douto magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, no sentido de declarar quitada integralmente o saldo devedor oriundo do titulo mencionado na exordial, sendo eles: o Contrato de Empréstimo Pessoal n° 334.824.706, firmado com o Banco Do Bradesco S/A, uma vez que esse débito estava garantido pelo seguro prestamista pactuado, sendo, portanto, inexistente a obrigação dos autores de pagá-lo. Retroagiu a declaração a data do sinistro, ou seja, ao dia do óbito do segurado prestamista Luis Renato Martins Cunha (20 de outubro de 2018). Condenou, ainda, os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 84856461).

Contra essa decisão, o Espólio de
Luis Renato Martins Cunha
apresenta o recurso de apelação.

De início, analiso a preliminar atinente ao não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade alegada pelo Banco.

Basta uma simples leitura do apelo para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando a matéria recursal, verifico que a
questão é de simples resolução e tenho que não merece prosperar a insurgência do apelante no sentido de acolher a indenização por dano moral.

Em que pese o notório aborrecimento causado ao espólio, em razão do descumprimento contratual, que indevidamente recusou a quitar o contrato de empréstimo pessoal em decorrência da morte de Luis Renato Martins Cunha, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie. Confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
.

(TJMT, RAC 1000128-84.2018.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021)

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
SEGURO

PRESTAMISTA
. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A VENDA CASADA É PRÁTICA ABUSIVA VEDADA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CONFORME O INCISO I, DO ARTIGO 39, CDC. PROVIDO RECURSO DO AUTOR. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A TÍTULO DE
SEGURO

PRESTAMISTA
. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO
DANO

MORAL
. NO CASO EM TELA, O
DANO

MORAL
NÃO É PRESUMIDO E, ASSIM, DEPENDIA DE PROVA QUE NÃO FOI PRODUZIDA PELO APELANTE.
A COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR DECORRENTE DE
SEGURO
VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, POR SI SÓ, NÃO GERA
DANO

MORAL
IN RE IPSA, SENDO IMPERIOSO A SUA COMPROVAÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA AFERIÇÃO DO ALEGADO EXCESSO. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL PREVALENTE. EXCESSO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DEFERIDA. JURISPRUDÊNCIA INVOCADAS QUE NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULANTE NA FORMA DO ART. 927, CPC. RISCOS DO NEGÓCIO JÁ EXISTENTES POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO, NÃO PODENDO TAL FATO SER TIDO COMO EXCEÇÃO QUE BENEFICIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE NO CONTRATO EM APREÇO, DESCARACTERIZA-SE A MORA EM RELAÇÃO A ESTE ATÉ O RECÁLCULO DO DÉBITO CONFORME A PRESENTE DEFINIÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. UNÂNIME.
(TJRS, RAC

50121739120208210039, 24a Câm. Cív., Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 30.06.2021)

Ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

Logo, é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano, de modo que cabe a parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, inc. I, do CPC, ficando o fato, ao que tudo indica, em mero transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não transcende à contrariedade, jamais podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a sentença ser mantida.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,
11 de agosto de 2021
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021